Tribunal: TJMT
Processo: 1000076-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000076-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), URBANO JESUS BRESSAN - CPF: 415.308.291-00 (AGRAVANTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), DETRAN - MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DÉBITO DE IPVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA VENDA DO VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo prova da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, não há que se falar em ausência de relação tributária do proprietário do veículo.

Hipótese em que, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão que, na origem, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
URBANO JESUS BRESSAN
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína/MT que, nos autos do Processo no 1001367-23.2019.811.0025, movido em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
DETRAN/MT
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Para justificar a reforma da decisão agravada e obter a tutela de urgência negada na origem, o agravante aduz que é pessoa idosa, contando com 70 (setenta) anos e que,
“por confiar na palavra do comprador, recebeu o valor cobrado e entregou o bem, sem maiores formalidades”
.

Afirma, neste contexto, que
“chegou a reconhecer firma do documento, no cartório do segundo ofício da cidade de Juina/MT, porém, na década de noventa, após o período em que foram realizados esses procedimentos, o prédio desse cartorário, foi incendiado, razão porque não se conseguiu provas dos reconhecimentos de firma, referentes a essas transações”
.

Conclui, assim, que a decisão recorrida seria equivocada e que, ao revés do nela alegado, foram preenchidos os requisitos legais necessários (
periculum in mora
e
fumus boni iuris
)
para a obtenção da tutela de urgência.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito ativo com a determinação de que os agravados que se abstenham de emitir e realizar as cobranças de suas competências, bem como que proceda de imediato a baixa na restrição. Quanto à questão de fundo, pugna pelo provimento do recurso, ratificando a liminar eventualmente deferida (id. 29098494).

Antecipação da tutela recursal indeferida (id. 30360959).

Contrarrazões apresentadas (id. 32231999 e 33578244).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Flávio Cezar Fachone, deixa de se manifestar nos autos em respeito ao princípio constitucional da independência funcional (id. 37359495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
URBANO JESUS BRESSAN
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína/MT que, nos autos do Processo no 1001367-23.2019.811.0025, movido em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
DETRAN/MT,
indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A priori,
consigna-se que
diante do limite estreito desse recurso, a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve, sob pena de supressão de instância, somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência na ação de origem, os quais, na hipótese jurisdicionada, restaram ausentes para o togado singular.

O Juízo
a quo
, indeferiu a liminar vindicada nos seguintes termos:

“
Com efeito, verifico que o requerente somente narrou superficialmente que vendeu os veículos, deixando de indicar os compradores à época, de forma que a alienação não restou comprovada nos autos.

Dessa forma, considerando-se que a ação versa sobre negativa de propriedade, esta deve vir acompanhada de outros elementos de prova, facultando a oitiva dos réus e instruindo o feito com mais elementos probatórios, haja vista a presunção de higidez e legitimidade de propriedade e atos da administração.

Outrossim, não há que se falar em periculum in mora, eis que a fim de comprovar o pagamento do IPVA e do licenciamento, a parte juntou os documentos de Id 22634292, os quais demonstram que o pagamento ocorreu em 2017, ou seja, há mais de 02 (dois) anos o requerente tem conhecimento dessa situação, de sorte que não há razão para que não possa aguardar a instrução processual.

Assim, há que se buscar a verdade real, através da instalação do contraditório, para respaldar uma decisão correta.

Desta forma, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada de urgência
” (id. 29098495 – pág. 19 e 20).

Ora, como bem destacado pelo juízo de origem, o agravante narrou superficialmente a venda dos veículos, deixando de indicar os compradores e demais informações necessárias para instruir os autos, de forma que, a despeito de suas veementes alegações, a alienação não restou comprovada a contento.

Sobre o tema, o art. 1.226 do Código Civil dispõe que “
os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição
”.

Com base no texto legal, tem-se que apenas com a prova da tradição seria possível afastar a responsabilidade do apelante quanto aos débitos tributários discutidos, tendo em vista que somente com ela poderia ser considerada concretizada a transmissão do bem móvel.

Assim, ao menos nessa fase perfunctória, cabível nesta via recursal, não há como afastar a responsabilidade do agravante sobre os tributos vencidos em sede de tutela antecipada de urgência, pois ausentes os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO DE IPVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN – ÔNUS DO AUTOR – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – RECURSO PROVIDO.

Compete ao autor fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, e, não havendo prova da tradição, da transferência e da comunicação da venda ao órgão de trânsito competente, não há falar em ausência de relação tributária do proprietário do veículo.

(Ap 4333/2018, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018).

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020